Tribunal: TJMT
Processo: 1007602-72.2019.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007602-72.2019.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JOSE JULIO DA SILVA - CPF: 079.627.621-87 (AGRAVANTE), SAMIR BADRA DIB - CPF: 568.184.081-68 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA- APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AFASTADA -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA - FATURAS EXORBITANTES DE ENERGIA ELÉTRICA- COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – LAUDO DE INSPEÇÃO EMITIDO PELO INMETRO – IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA –MEDIDOR COM FURO NO BLOCO- COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE ENERGIA LEGÍTIMA – INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGO -LHE PROVIMENTO.

1- O §2º do art. 1021 do CPC confere ao julgador, após oitiva da parte contrária, a possibilidade de retratação do seu posicionamento.

2- A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral.

3 - Uma vez comprovada à regularidade das medições instrumentalizadas em faturas que o consumidor entende exorbitantes através de laudo pericial oficial, não há se falar em cobrança indevida, tampouco em responsabilidade civil da concessionária de serviço público (art. 14, § 3º, do CDC).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno interposto por JOSE JULIO DA SILVA contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível (id. 64664979 - Pág. 1), onde figura como parte contrária ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis deste egrégio Tribunal de Justiça, que deu provimento ao recurso, ao recurso da Concessionária Energisa.

Em resumo, aduz que (i) que a inspeção do relógio medidor foi unilateral; (ii) que a cobrança da recuperação de consumo é ilícita e unilateral; (iii) afirma que houve ofensa ao devido processo legal, ante o Cerceamento de Defesa, no mérito, fala a concessionária apelante não respeitou os termos da resolução 456/2000 da ANEEL em relação a compensação do faturamento pela média das leituras anteriores; (iv) que a inspeção do relógio medidor foi unilateral. Por fim, pugna para que seja conhecido e provido este regimental, para reformar a decisão agravada e julgar improcedente os pedidos constantes no recurso de apelação.

Contrarrazões ao Agravo Interno (id. . 77131470 - Pág. 1) pela manutenção do agravo interno.

Relato Necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O §2º do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que desprovimento ao recurso de apelação cível.

De antemão, transcrevo a decisão monocrática por mim proferida:

‘‘APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – LAUDO DE INSPEÇÃO EMITIDO PELO INMETRO – REGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA – COBRANÇA LEGÍTIMA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral. II - Uma vez comprovada à regularidade das medições instrumentalizadas em faturas que o consumidor entende exorbitantes através de laudo pericial oficial, não há se falar em cobrança indevida, tampouco em responsabilidade civil da concessionária de serviço público (art. 14, § 3º, do CDC).

Considerando que, da leitura das razões do agravo interno, entendo ser o caso de retratação parcial da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“Depreende-se dos autos, que a parte autora/apelante propôs a presente ação com o intuito de obter pronunciamento judicial declaratório de inexistência de débito e indenização por danos morais, ao fundamento de que foi surpreendida pelo encaminhamento, por parte da fornecedora de energia elétrica ora apelada, de duas faturas de recuperação de consumo que considerou exorbitante e nula, porque indicativa de valores incompatíveis com as medições realizadas nos meses anteriores e supostamente realizada de forma unilateral, sem a sua participação e o conhecimento. O juiz de primeiro grau decidiu pela parcial procedência dos pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito impugnado. Pois bem, estabelecido as premissas, entendo que o recurso da empresa ENERGISA MATO GROSSO merece prosperar. Isso porque, em primeiro lugar, o lastro documental angariado nos autos evidencia que a autora foi cientificada a respeito da substituição do medidor e do encaminhamento do aparelho para perícia, com a indicação da data, horário e local da apuração técnica, conforme se infere do Comunicado de Substituição de Medidor trazido à baila (id. 64664494 - Pág. 3). A mencionada perícia, realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (IPEM/MT), órgão delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), confirmou a existência de irregularidades no aparelho medidor (id. 64664497 - Pág. 1) . Fácil perceber que, embora a parte autora tenha sugerido a insuficiência probatória do laudo pericial, atribuindo-lhe prova unilateral, o exame técnico foi realizado por instituição oficial, idônea e desinteressada no litígio, dotada de capacidade técnica para aferir as verdadeiras condições de uso e a funcionalidade do equipamento submetido à sua análise, o que evidencia a legitimidade das informações registradas no documento. Portanto, sendo oportunizado o acompanhamento da perícia técnica, realizada por instituição oficial, não há que se falar em irregularidade do procedimento de apuração de consumo pretérito, sendo, por conseguinte, imperioso o reconhecimento da improcedência dos pedidos iniciais. A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência: "ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CORTE FORNECIMENTO DE ENERGIA. MEDIDOR ADULTERADO. LAUDO PRODUZIDO GARANTINDO ACESSO A AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. OBEDIÊNCIA AOS NORMATIVOS DA ANEEL. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. FALTA DE PROVA DO ALEGADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuidam os presentes autos de apelação cível interposta por José Freire dos Santos, contra sentença oriunda do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Itapipoca/CE que julgou improcedente a ação indenizatória movida pelo ora apelante por entender válida a perícia realizada pela recorrida por ter sido realizada Laboratório de Medidas Elétricas da CAM - Brasil e com comunicação para o recorrente comparecer ao ato de aferição. 2. Diferente dos casos mais corriqueiros que a Companhia Energética do Ceará - ENEL produz o laudo de forma unilateral, a presente lide diferencia-se das demais justamente porque o laudo foi produzido por laboratório especializado pertencente a terceiro e que oportunizou a parte autora/apelante a sua participação no processo, obedecendo-se, assim, aos regulamentos expedidos pela ANEEL e a jurisprudência pátria. 3. Com efeito, apesar de ter sido convidado a participar da perícia, a parte promovente/recorrente quedou-se inerte, deixando de exercer o seu direito. Assim, inexiste prova nos autos que invalide a perícia realizada e que constatou ter sido retirado o selo e a tampa de proteção do medidor de energia, bem como aferiuse que o medidor teria sido adulterado para não registrar o consumo de energia. [...] 6. Recurso conhecido, mas improvido." (TJ-CE - APL: 00170303820168060101 CE 0017030- 38.2016.8.06.0101, Relator: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 14/08/2019, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2019). Ainda, "RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –EMBARGOS INFRINGENTES. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CORSAN. ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA NO HIDRÔMETRO. 1. A prova dos autos demonstra ter havido consumo excedente, seja por vazamento interno ou descuido, que não pode ser atribuído a defeito no aparelho medidor. 2. Perícia realizada no equipamento que mediu o consumo de água nos meses em que foi registrada a suposta anormalidade, Hidrômetro nº A10N333773, o qual não apresentou irregularidades, segundo laudo do INMETRO. 3. O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO é órgão idôneo, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, com capacidade técnica para aferir as condições de uso e a funcionalidade do equipamento que foi submetido a sua análise, não havendo falar em unilateralidade do relatório produzido. 4. Por outro lado, a parte autora não comprovou ter havido falha na prestação do serviço fornecido pela embargante. 5. Com a verificação do hidrômetro instalado na unidade da consumidora ora embargada, a CORSAN se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia, em razão da inversão que determina o Código de Defesa do Consumidor. EMBARGOS INFRINGENTES ACOLHIDOS." (TJ-RS - EI: 70059254789 RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Data de Julgamento: 16/05/2014, Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/05/2014). Com essas considerações, com fundamento no Enunciado 568 da Súmula do STJ e 932, V do CPC, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença monocrática, no sentido de declarar a exigibilidade das faturas nos valores de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais) e R$ 6.791,09 (seis mil setecentos e noventa e um reais e nove centavos), devidamente corrigidas pelo INPC e juros de mora a partir citação. Por fim, inverto o ônus da sucumbência, e por força do § 11 art.85, majoro-os em R$ 300,00 (trezentos reais), com a ressalva do art. 98, §3º do CPC. Intimem-se. Cumpram-se. Ao depois de transitar em julgado esta decisão, retornem os autos ao Juízo de primeiro grau de jurisdição, para conhecimento e fins pertinentes. Desembargador Sebastião de Moraes Filho. Relator

No caso presente, a controvérsia resume-se à suposta ilegalidade no procedimento de emissão de fatura de energia elétrica, e tendo-lhe sido cobrado valor supostamente excessivo, não condizente com a realidade de sua moradia.

Nesse sentido, depreende-se dos autos, que o preposto da concessionária/agravada em inspeção de rotina, constatou suposta irregularidades na Unidade Consumidora da parte autora/agravante, conforme registrado no Termo de Ocorrência e Inspeção (Id. 64664494 - Pág. 1 ), que concluiu “medidor com furo”, conforme demonstra o laudo fotográfico, comunicado de substituição de medidor e a notificação do agravante, documentos estes devidamente acostados aos autos (id. 64664494/ 64664495/ 64664496) e que segundo alega a concessionária foi devidamente levado a conhecimento do autor/agravante.

Pois bem,

No cotejo dos autos, note-se que os documentos apresentados pela Concessionária/apelada evidenciam as irregularidades constatadas pelos funcionários da concessionária, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado na ocasião (id. 64664494 - Pág. 1).

Além disso, o autor/agravante foi cientificada a respeito da substituição do medidor e do encaminhamento do aparelho para perícia, com a indicação da data, horário e local da apuração técnica, conforme se infere do Comunicado de Substituição de Medidor trazido à baila.

A mencionada perícia, realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (IPEM/MT), órgão delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), confirmou a existência de irregularidades no aparelho medidor.(id. 64664497)

Fácil perceber que, embora a parte agravante tenha sugerido a insuficiência probatória do laudo pericial, atribuindo-lhe pericia unilateral, o exame técnico foi realizado por instituição oficial, idônea e desinteressada no litígio, dotada de capacidade técnica para aferir as verdadeiras condições de uso e a funcionalidade do equipamento submetido à sua análise, o que evidencia a legitimidade das informações registradas no documento.

Portanto, tendo a parte consumidora tomado conhecimento da vistoria prévia e sendo oportunizado o acompanhamento da perícia técnica, realizada por instituição oficial, não há que se falar em irregularidade do procedimento de apuração de consumo pretérito, sendo, por conseguinte, imperioso o reconhecimento da improcedência dos pedidos iniciais.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

"ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CORTE FORNECIMENTO DE ENERGIA. MEDIDOR ADULTERADO. LAUDO PRODUZIDO GARANTINDO ACESSO A AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. OBEDIÊNCIA AOS NORMATIVOS DA ANEEL. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. FALTA DE PROVA DO ALEGADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuidam os presentes autos de apelação cível interposta por José Freire dos Santos, contra sentença oriunda do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Itapipoca/CE que julgou improcedente a ação indenizatória movida pelo ora apelante por entender válida a perícia realizada pela recorrida por ter sido realizada Laboratório de Medidas Elétricas da CAM - Brasil e com comunicação para o recorrente comparecer ao ato de aferição. 2. Diferente dos casos mais corriqueiros que a Companhia Energética do Ceará - ENEL produz o laudo de forma unilateral, a presente lide diferencia-se das demais justamente porque o laudo foi produzido por laboratório especializado pertencente a terceiro e que oportunizou a parte autora/apelante a sua participação no processo, obedecendo-se, assim, aos regulamentos expedidos pela ANEEL e a jurisprudência pátria. 3. Com efeito, apesar de ter sido convidado a participar da perícia, a parte promovente/recorrente quedou-se inerte, deixando de exercer o seu direito. Assim, inexiste prova nos autos que invalide a perícia realizada e que constatou ter sido retirado o selo e a tampa de proteção do medidor de energia, bem como aferiu-se que o medidor teria sido adulterado para não registrar o consumo de energia. [...] 6. Recurso conhecido, mas improvido." (TJ-CE - APL: 00170303820168060101 CE 0017030-38.2016.8.06.0101, Relator: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 14/08/2019, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2019).

Ainda,

"RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –EMBARGOS INFRINGENTES. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CORSAN. ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA NO HIDRÔMETRO. 1. A prova dos autos demonstra ter havido consumo excedente, seja por vazamento interno ou descuido, que não pode ser atribuído a defeito no aparelho medidor. 2. Perícia realizada no equipamento que mediu o consumo de água nos meses em que foi registrada a suposta anormalidade, Hidrômetro nº A10N333773, o qual não apresentou irregularidades, segundo laudo do INMETRO. 3. O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO é órgão idôneo, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, com capacidade técnica para aferir as condições de uso e a funcionalidade do equipamento que foi submetido a sua análise, não havendo falar em unilateralidade do relatório produzido. 4. Por outro lado, a parte autora não comprovou ter havido falha na prestação do serviço fornecido pela embargante. 5. Com a verificação do hidrômetro instalado na unidade da consumidora ora embargada, a CORSAN se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia, em razão da inversão que determina o Código de Defesa do Consumidor. EMBARGOS INFRINGENTES ACOLHIDOS." (TJ-RS - EI: 70059254789 RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Data de Julgamento: 16/05/2014, Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/05/2014).

Sendo assim, analisando as razões recursais, não vejo motivo para reconsiderar a decisão monocrática proferida, pois esta se coaduna com a jurisprudência dominante, devendo o entendimento ser mantido.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática na forma em que prolatada.

Em tempo, caso a decisão seja unânime, aplico multa de 3% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4º, do artigo 1.021 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021